Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700721-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. de C. J. AGRAVADO: A. C. M. de C. e A. T. M. de C. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, D. F. de C. J. pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pela MMa Juíza da 4a Vara de Família de Brasília, que, nos autos do processo em que se busca a exoneração de alimentos, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão, a qual indeferiu a tutela de urgência postulada. O agravante expõe que os alimentandos já atingiram a maioridade e possuem experiência no mercado de trabalho, não fazendo mais jus ao recebimento de alimentos. Aduz que possui idade avançada, constituiu nova família, advindo, daí, uma filha. Alega que sua condição financeira sofreu grande alteração desde a data em que foi fixada a obrigação, diante da dificuldade no trabalho. Invoca os arts. 1.694 e 1.699, do CC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela, a fim de suspender obrigação em tela, e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, nos moldes requeridos. Embora devidamente intimado para justificar o cabimento do presente recurso, o agravante não se manifestou, conforme certidão de ID no 58082973. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial atacado, datado de 05.04.24, verbis: “(...) INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada, porquanto eventual discordância com o seu teor deveria ser ter sido formulada em recurso próprio (...)” (ID no 192018863, dos autos de origem). Como se vê o pronunciamento judicial contra o qual o recorrente efetivamente se insurge – que, concretamente, dispôs sobre nada – possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão contra a qual efetivamente o agravante se insurge no presente recurso foi proferida em 08.01.24, tendo sido disponibilizado no DJe em 11.01.24, conforme certidão de ID no 183387503, dos autos de origem. Confira-se: “Cuida-se de ação de exoneração de alimentos proposto por D. F. de C. J. contra A. C. M. de C. e A. T. M. de C. com o objetivo de exonerar o requerente da obrigação de pagar alimentos aos requeridos, porquanto os alimentandos teriam alcançado a maioridade civil. Inicialmente, considerando que o feito não versa acerca de interesses de incapazes, mostra-se desnecessária a intervenção do Ministério Público (art. 698, CPC). Assim, à Secretaria do Juízo para que proceda à baixa do órgão ministerial no sistema informatizado. No mais, cumpre destacar que a maioridade dos alimentados, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, eis que faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do poder familiar, remanescendo a obrigação em razão do parentesco. Ademais, segundo a Súmula 358 do STJ a exoneração de alimentos, ainda que fundada na maioridade civil atingida pelo alimentando, deve ser precedida de prévia ciência deste, com vistas a salvaguarda dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desta forma, em contemplação à Súmula 358 do STJ e à míngua dos requisitos ditados pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de suspensão do pagamento da pensão alimentícia devidas aos requeridos” (ID no 183074776, dos autos de origem). O supracitado decisum não foi objeto de recurso, restando, pois, configurada a preclusão temporal. Para além disso, registre-se que o pedido de reconsideração apresentado não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso próprio. A esse propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido” (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator